Tribunal: TJSP
Processo: 0041232-43.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de Declaração – Insurge-se o embargante aduzindo que o v. acórdão foi omisso e contraditório – Inadmissibilidade - Cabe dizer que as razões que levaram à manutenção da condenação do acusado, à dosimetria das penas impostas e imposição de regime prisional foram suficientemente esclarecidas pelo r. "decisum" – Ademais, o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das

Ementa:
Embargos de Declaração – Insurge-se o embargante aduzindo que o v. acórdão foi omisso e contraditório – Inadmissibilidade - Cabe dizer que as razões que levaram à manutenção da condenação do acusado, à dosimetria das penas impostas e imposição de regime prisional foram suficientemente esclarecidas pelo r. "decisum" – Ademais, o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder um a um todos seus argumentos (RTJSP 115/207) – Questões ligadas ao mérito superadas, não se prestando os embargos a reapreciar a essência da matéria já julgada - Embargos de Declaração Rejeitados.